Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714023-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENAN DE CARVALHO SANTOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO Adoto o relatório da r. sentença: “(...) Cuida a hipótese de ação processada sob o rito ordinário, proposta por RENAN DE CARVALHO SANTOS em face da Sociedade de economia Mista, Pessoa Jurídica CEB - Distribuição S/A, onde se requer: a) a concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA; b) seja deferida a tutela de urgência, determinando a Ré a apresentar os contratos firmados com as empresas terceirizadas, principalmente quanto aos contratos com a Selt Engenharia LTDA, Consine Serviços de Eletricidade LTDA-ME, Saga Serviços Terceirizados Eirelli-ME e Tellus S/A Informática e Telecomunicações, para assim averiguar quantos terceirizados há exatamente laborando na Ré, sob pena de busca e apreensão; c) concessão da tutela de Urgência, nos termos do artigo 300 do NCPC, para contratação imediata do Autor, sob pena de preterição e violação do artigo 37, II, da Constituição Federal, até que se tenha a contratação; d) seja determinada a contratação do Autor, em definitivo. e) seja declarada a ilegalidade da conduta da Ré (contratação de mão de obra terceirizada para atividades idênticas as do concurso público em questão), já devidamente demonstrada; f) seja a Ré proibida de realizar terceirizações até o vencimento do concurso público, uma vez que essas terceirizações prejudicam este Autor bem como a própria Ré. Sustenta o Requerente que se inscreveu para realizar a prova para o cargo de Agente de Serviços Operacionais Eletricidade, que exigia ensino fundamental completo e CNH de categoria ‘B’. O cargo, de acordo com o edital, deve: ‘Executar atividades de eletricidade de relativa complexidade nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em todos os níveis de tensão. Executar o programa de construção e/ou manutenção preventivo e/ou corretivo, em redes e/ou linhas de distribuição, preferencialmente com as redes, linha ou instalação energizada, objetivando manter o mais alto grau de continuidade e qualidade da energia elétrica fornecida aos consumidores, e outras atividades correlatas a critério da chefia imediata e conduzir veículos da Empresa, quando autorizado’. (g.n.) Alega que foi aprovado na prova objetiva, conforme documentação anexa. Convocado para realizar o Teste de Avaliação Física-TAF, etapa em que foi aprovado, e consequentemente convocado para realizar a prova prática, na qual também obteve aprovação. Em seguida realizou a avaliação psicológica, com resultado ‘apto’. Ao final, terminando todas as etapas do concurso, o Autor ficou na colocação de n° 280 (liminar). Diz que, em 06 de junho de 2016, foi publicada a prorrogação do concurso, por mais dois anos: ‘Art. 2o PRORROGAR por mais 2 (dois) anos, a contar de 11 de novembro de 2016 o prazo de validade do concurso público, objeto, do Edital n. 47 de Homologação do Resultado Final, publicado no DODF de 11 de novembro de 2014, para os empregos de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade, Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais, Analista de Sistemas - Infraestrutura, Analista de Sistemas - Negócio, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrônico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Telecomunicações, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Industrial - Edificações, Técnico Industrial - Eletrônica e Técnico Industrial - Eletrotécnica.’ (g.n.) Desta forma, diz que, para o cargo em que o Autor foi aprovado, o concurso tem validade até novembro de 2018. Diz que, de acordo com o TAC n° 100/2010 firmada pela Requerida junto ao Ministério Público do Trabalho firmou nos autos do Inquérito Civil n° 000148.2005.10.000/5, a Reclamada deve contratar apenas por meio de concurso público (art. 37, I e II, CF), e ainda se comprometeu a abster as contratações para prestação de serviços ligados a sua atividade-fim. E na cláusula terceira do TAC prevê exceções. Ocorre Excelência, que para a contratação de serviço de terceiros para realizar atividade meio somente é aceitável após chamar todos os concursados, mesmo que no cadastro reserva, pois não é razoável que a Reclamada continue contratando de forma precária, enquanto há aprovados em concurso para o cargo idêntico. Alega que está sendo preterido de seu direito de contratação, pois a Reclamada cada vez mais contrata mão de obra terceirizada, com as mesmas atribuições do cargo do Reclamante. Junta assim aos autos, publicações contratos, bem como as publicações dos termos aditivos da TAC supracitada. Assevera que o aprovado em concurso público para preenchimento de cadastro reserva não possui direito a nomeação, mas sim expectativa de direito. Porém, a contratação precária de terceirizados, e com o concurso público vigente com os mesmos cargos, é visível que há a preterição dos candidatos aprovados no concurso público mesmo fora das vagas previstas no edital. Assim, está violando o artigo 37, inc. I e II, da Constituição Federal. Houve emendas à inicial. A antecipação de tutela não foi concedida. Citada, a Requerida apresentou contestação onde pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Sustenta que o STF fixou a tese de que a preterição deve ser CABALMENTE demonstrada pelo candidato; que se trata de tese com repercussão geral. Assim, diz que, para que o pedido autoral mereça provimento, deve o autor, conforme acima já explicado, comprovar as seguintes situações que não foram comprovadas nos autos: a) a existência de contratação precária de pessoal DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA, dentro do prazo de validade do concurso público. Ou seja, não é qualquer contrato que pode ensejar a preterição alegada. Aduz que se deve analisar se esse contrato visa atender apenas uma situação específica/transitória. A CEB, por exemplo, possui diversos contratos com empresas para melhorias em sua infraestrutura: OBRAS, REFORMAS, CONSTRUÇÕES. Possui também contratos específicos de informática, sistemas, etc. Ora, não há que se falar em preterição quando o contrato firmado visa atender uma situação específica. A CEB contrata o serviço de execução apenas, cabendo à contratada se virar com a mão-de-obra envolvida. Se toda obra, reforma, implantação de sistema específico que a CEB tivesse que fazer demandasse contratação de candidatos que, com o término, não poderiam ser mandado embora, certamente iria a FALÊNCIA, devido ao elevado custo com empregados. b) Que o pessoal vinculado a esses contratos entabulados de forma imotivada e arbitrária exerçam atribuições IDÊNTICAS ao do cargo citado no certame ; que não basta similitude, mas sim IDENTIDADE, conforme entendimento também firmado pelo c. STF. c) que o número de contratações precárias tenha alcançado a posição do candidato aprovado no concurso. Por fim, deve a autora demonstrar, também, que a quantidade desses terceirizados é suficiente para alcançar a sua colocação no certame. Sustenta que não há que falar em preterição de candidato aprovado quando a terceirização é legítima. Se é legítima não há que se falar em precariedade para candidato aprovado. A escolha na contratação (ato gerencial) em situações como essa (cadastro de reserva ou terceirizado) é discricionária da reclamada, não cabendo interferência judicial, sob pena de afronta direta ao § 1o do artigo 173, e artigo 170, ambos da CF/88. Alega que o princípio constitucional da livre iniciativa GARANTE AOS AGENTES ECONÔMICOS LIBERDADE PARA ELEGER SUAS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS DENTRO DO MARCO VIGENTE (CF/1988, art. 170).’ Diz que o Requerente foi aprovado para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade na 280° posição, conforme Edital de Retificação da Classificação Final (Edital n° 94 em anexo) e reposicionado para a 282° posição, conforme editais n° 143 e 148° em anexo. Para o cargo em questão foi prevista 38 (Trinta e oito) vagas e formação de cadastro reserva, conforme a Republicação do edital de concurso público n. 1/2012, publicado no DODF em 15/10/2013 (Edital n° 7); que, nomear o Requerente seria, em última análise, preterir mais de 242 candidatos aprovados e classificados em melhor posição, de modo que não seria razoável a sua nomeação. Informa que o autor não foi classificado dentro das vagas previstas no edital vinculativo, tendo em vista que, foram convocados 125 (Cento e Vinte e Cinco) candidatos para o cargo, sendo 95 candidatos da lista geral, 4 (quatro) PCD e 26 candidato por meio de decisão judicial. Desses, 117 (Cento e Dezessete) assumiram (editais de convocação em Anexo). Em Réplica, a parte Requerente reitera os pedidos formulados na inicial. No ID n. 78812356, a parte Requerente junta documentos. A Requerida se manifestou pugnando pelo julgamento antecipado da lide. O Ministério Público manifestou-se no sentido de que a ré Companhia Energética de Brasília - CEB, até então empresa de economia mista distrital, foi submetida a processo de privatização tendo sido apregoada na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), passando para o controle acionário privado; que não mais se vislumbra interesse público e social a justificar a intervenção do Ministério Público, a teor dos arts. 178, do Código de Processo Civil, razão pela qual deixa o Parquet de oficiar no presente feito. (...).” (ID 27436540 – Págs. 1/3) A MM. Juíza sentenciante, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves, da 2a Vara Cível do Gama, julgou no seguinte sentido: “(...) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Resolvo o mérito conforme o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor dado à causa. Fica, contudo, sobrestada a cobrança da verba de sucumbência por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita. (...).” (ID 27436540 – Pág. 10). RAZÕES DO APELO DO AUTOR (ID 27436549) Apela o autor, Renan de Carvalho Santos, alegando que: 1) a decisão judicial decorrente de decisão judicial não desrespeita a ordem de classificação; 2) comprovou que a ré/apelada contratou ao menos 345 funcionários com função idêntica ao do cargo para o qual prestou o concurso; 3) devem ser observados os princípios da moralidade e pessoalidade; 4) a ré/apelada, ao terceirizar os serviços violou o princípio do concurso público, ocorrendo, assim, a sua preterição, motivo pelo qual possui o direito de ser contratado. Requer o provimento do apelo para que seja reconhecido seu direito à contratação pela ré, CEB Distribuição S.A.. Contrarrazões (ID 27436554). Em parecer, a d. Procuradoria de Justiça aduz a ausência de interesse a justificar a sua intervenção no feito (ID 27507034). Instado a manifestar-se sobre a eventual perda do objeto da ação, ante a sucessão da CEB – Distribuição S.A. pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública, o autor/apelante manteve-se silente (ID 29917531). É o relatório. Ação ajuizada em 03/11/2017. Sentença proferida em 22/05/2021. Recurso interposto em 17/06/2021. Valor da causa: R$ 1.000,00. É caso de extinção da ação, sem julgamento do mérito, pela superveniente perda do objeto. Com efeito, como é de conhecimento público e notório, e inclusive foi alegado pelo Parquet (ID 27436536) perante o d. Juízo de origem, a ré/apelada, CEB – Distribuição S.A., foi sucedida pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A., pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública, a qual não se sujeita à regra do concurso público (CF/88 37 II). Logo, falece interesse processual ao autor/apelante, Renan de Carvalho Santos, eis que não subsiste utilidade prática no reconhecimento do direito subjetivo à contratação, uma vez que a parte integrante do polo passivo não está obrigada a contratar mediante concurso público e nem poderia dar cumprimento a eventual comando judicial condenatório. Nesse sentido: “(...) 2. A transferência total do controle acionário de empresa pública para empresa privada implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa não se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Perda do objeto em relação à pretensão de reclassificação em concurso e inclusão no cadastro reserva. (...).” (Acórdão 1374165, 07235874020208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. (...).” (Acórdão 1342274, 07066716820208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, extingo o feito, sem resolução do mérito (CPC/2015 485 VI), ficando prejudicada a apelação interposta pelo autor, Renan de Carvalho Santos (CPC/2015 932 III). No que concerne à sucumbência, a causalidade milita em favor da ré, pois a ação foi julgada improcedente pelo d. Juízo de origem, segundo tese jurídica alinhada ao entendimento adotado por esta relatoria em julgamentos similares, o que afastaria a probabilidade de êxito da demanda. Assim, com base na causalidade, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015 85 §§ 2o 10), observada suspensão da exigibilidade pela concessão da assistência judiciária gratuita (CPC/2015 98 § 3o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator